Tribunal: TJMT
Processo: 1024266-16.2021.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024266-16.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), HUDSON EDWARD PINHEIRO - CPF: 941.162.611-49 (APELADO), JAIUILLIANS SILVA GODOY - CPF: 030.886.761-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DORIZETE APARECIDO CARLOS MONTES - CPF: 567.466.951-15 (APELANTE), ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO), VADENIR PINTO DE MIRANDA - CPF: 177.309.451-34 (VÍTIMA), GERSON CORREIA DE SANTANA JUNIOR - CPF: 045.895.861-18 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP).

VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO. PRESUNÇÃO DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação interposta contra sentença
que
condenou
o recorrente
à pena de
01 (um) ano de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP). A defesa pleiteia: (i) concessão da justiça gratuita; (
ii
) absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, (
iii
) a desclassificação da conduta para receptação culposa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da gratuidade da justiça em sede recursal penal
e
,
(
ii
) saber se a posse de veículo furtado, com sinais identificadores adulterados, sem apresentação de documentos que comprovem a origem lícita da aquisição, permite a condenação por receptação dolosa, ou se há elementos que justifiquem a desclassificação para a forma culposa.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da justiça gratuita, para fins de isenção de custas, deve ser analisada na fase de execução penal, nos termos do art. 804 do CPP, não sendo cabível seu exame no julgamento do recurso.

4. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e extrato veicular do Detran.

5. A autoria está evidenciada pela posse do bem furtado, pela ausência de diligência mínima do réu na verificação da procedência do veículo, e pela inexistência de documentos que comprovem a regularidade da transação.

6. A jurisprudência é pacífica em admitir a presunção de dolo quando o bem de origem criminosa é apreendido na posse do acusado, incumbindo-lhe demonstrar a licitude da aquisição, o que não ocorreu.

7. Inviável a desclassificação para receptação culposa, diante da inexistência de elementos objetivos que demonstrem erro justificável ou ausência de dolo.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Pretensão preliminar não conhecida. Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A alegação de boa-fé na aquisição de veículo furtado deve vir acompanhada de elementos mínimos de prova, sob pena de presunção de dolo. 2. A concessão de justiça gratuita em sede recursal penal deve ser analisada na execução penal, não cabendo seu exame em grau de apelação.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, art. 180, caput; CPP,
arts
. 3º, 386, VII, 804; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
nº 2.771.478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; TJMT, AI nº 1007418-28.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 18.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1024266-16.2021.8.11.0002

APELANTE: DORIZETE APARECIDO CARLOS MONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

DORIZETE APARECIDO CARLOS MONTES

contra
sentença
proferida pelo Juízo da

5
ª
Vara
Criminal
da
Comarca de
Várzea Grande
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1024266-16.2021.8.11.0002
,
condenou
o réu
à pena
de

01 (um) ano de reclusão e 1
1
(
onze
) dias-multa
, a ser cumprida em regime
semi
aberto
,
como incurso
nas sanções do art.
1
80
,
caput
, do CP
.

Em suas

razões recursais
(id.
264190270
)
,

a Defesa requer
,
preliminarmente
:
1)
a concessão da justiça gratuita;
e, no mérito, 2)
a absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP)
,
com fundamento no
princípio do

in dubio pro reo
, ou,
subsidiariamente,
3)
a desclassificação da conduta para receptação culposa, diante da ausência de dolo e da boa-fé na aquisição do
veículo
.

Em contrarrazões
(id.

267845777
)
,
a
5
ª
Promotoria de Justiça
Criminal de
Várzea Grande
/MT
,

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
269906266

–

5
ª Procuradoria de Justiça
,
Exm
a

Dr
a

Silvana Correa Vianna
– Procurador
a
de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preliminarmente, a
defesa pleiteia a concessão da justiça gratuita
,
susten
tando que o réu “
não possui condições

de arcar com as custas processuais e despesas recursais

sem prejuízo do próprio sustento e de sua família
”
,

nos termos do art.
98 do CPC
.

No entanto,
destaco
que
a concessão da assistência judiciária gratuita para fins de isenção das custas processuais
deve
ser a
nalisada
na fase
de execução
, não sendo cabível sua concessão em sede recursal
.

Em consonância com esse entendimento, é firme a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
verbis
:

“
A concessão da gratuidade de justiça não implica a imediata isenção do pagamento das custas processuais, devendo tal análise ser feita pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do CPP.

[...]
”
(
N.U 1007418-28.2021.8.11.0042,
Rel. Des.

Wesley Sanchez Lacerda
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
18
.
02
.
2025,
p.
20
.
02
.
2025
)

Além disso
, após a interposição do presente recurso, foi certificada nos autos a dispensa do preparo, nos termos do art
.
77 do
RI/TJMT
(
id.

257200662
).

Dessa forma,
considerando que
a matéria, se necessária, deve ser analisada na execução penal,
a pretensão recursal não merece acolhida
, sem prejuízo de
eventual rediscussão na fase de cumprimento da pena
.

Ante o exposto,
pretensão recursal NÃO CONHECIDA
, nos termos do art. 932, III, do CPC, aplicado subsidiariamente por força do art. 3º do CPP, em consonância com o art. 51, I-B e XV, do
RITJ/MT
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a quest
ão
preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito
.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
que imputou ao recorrente a
s disposições previstas nos
artigos
180,
caput
, e
311,
caput
, do C
ódigo
P
enal
(id.
256436697
)
:

“
Consta dos presentes autos que, no dia 08 de maio 2021, por

volta das 17h30min, na rua Cruzeiro do Sul, no Bairro Jd. Dos Estados, nesta

cidade, o denunciado
Dorizete
Aparecido Carlos Montes, com evidente

consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, adquiriu e conduzia o

veículo VW Kombi, cor branca, placa aparente JYK-1151, ciente da sua origem

ilícita, uma vez que
o mesmo
foi subtraído da vítima Valdenir Pinto de Miranda,

conforme BO de fls. 35.

Consta ainda dos autos que, no mesmo contexto fático, mas

em data e horário não definido, o denunciado, com evidente fim de dificultar a

localização do veículo, pela vítima e polícia, alterou sinal identificador, trocando a

placa original OBQ-6939, pela placa aparente JYK-1151.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, uma

guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima de que no local dos fatos

havia um veículo Kombi produto de crime de roubo e com as placas trocadas.

Diante das informações, os militares se deslocaram até o
e
ndereço denunciado, oportunidade em que flagraram o veículo Kombi saindo do

local e sendo conduzido pelo denunciado, sendo que em checagens pelo número de

chassi, constatou-se que a placa verdadeira do automóvel é OBQ-6939, bem como

que havia registro de furto.

Indagado sobre os fatos, o denunciado aduziu que comprou o

automóvel de um garagista na comarca de Cuiabá, sendo que não tinha em sua

posse a documentação do carro, eis que o vendedor não lhe teria
entregue
, bem

como que
o mesmo
já havia falecido, motivo pelo qual não procurou a

documentação do carro, tampouco realizou checagens antes da compra.

[...]”

Com efeito,
o juízo
sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia,
condenando o réu à pena de
01 (um) ano de reclusão e 1
1
(
onze
) dias-multa
, em regime
semiaberto,
como incurso
apenas
nas sanções do art. 1
80
,
caput
, do CP

(id.
256436751
)
.

Pois bem.

A

Defesa

pleiteia a absolvição do apelante,
alegando insuficiência de provas para a condenação
(
art. 386,
VII
, do CPP
)
, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
,
ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para receptação culposa
.

Contudo, ao compulsar o
espelho dos
autos, verifico que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há

elementos
probatórios suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva
.

A materialidade delitiva
se
encontra amplamente comprovada nos autos, por meio do
: 1)
auto de prisão em flagrante

(id.
256436666
);

2)
boletim de ocorrência

(id.
256436670
);

3)
termo de apreensão

(id.
256436687
);

4)
depoimento
s
e prova
s

ora
is
colhidos ao longo da instrução criminal
, e
6
)
extrato veicular expedido pelo Detran e Auto de Avaliação Indireta, todos constantes dos autos, demonstrando que o veículo VW Kombi, encontrado em poder do apelante, era objeto de furto
.

A autoria, por sua vez, também restou incontroversa.

O próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, admitiu ter adquirido o automóvel de um indivíduo
vulgo
“
Disão
”, sem qualquer diligência quanto à origem do bem.

Disse não ter exigido a documentação veicular no momento da transação, tampouco a recebeu posteriormente.

Alega que teria recebido um contrato de compra e venda, mas que este estaria extraviado, não tendo sido apresentado à autoridade policial ou judicial.

Essa narrativa é, por si só, frágil e inverossímil, sobretudo diante do relevante valor do
bem negociado
.

Ressalt
o
que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em se tratando de crime de receptação, a apreensão do objeto de crime na posse do agente gera presunção de ilicitude, operando a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar, de forma inequívoca, a origem lícita da coisa, o que não ocorreu nos presentes autos.

Em consonância com esse entendimento, é firme a jurisprudência
do STJ
,
verbis
:

“
A condenação pelo crime de receptação foi devidamente fundamentada na apreensão de veículo roubado na posse do réu, que não apresentou justificativa plausível para a origem lícita do bem, atraindo o entendimento jurisprudencial de que, nesses casos, presume-se o dolo na conduta do agente
.
[...]”
(
AREsp
n. 2.771.478/RS,
Rel.
Min
.
Daniela Teixeira,
5ª
Turma, j
.
18
.
2
.
2025,
DJ
e
25
.
2
.
2025)

O argumento defensivo quanto ao valor de mercado do veículo também não se sustenta.

A vítima
, em sede judicial,
indicou que o bem estava avaliado em cerca de R$35.000,00, ao passo que o apelante afirmou ter efetuado a aquisição mediante entrega de outro automóvel e R$7.000,00 em espécie, valor que, ainda que aparentemente razoável, não elide a necessidade de cautela na verificação da regularidade da transação.

Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento concreto que indique a adoção de providências para verificação da procedência do veículo junto aos órgãos de trânsito, o que, em tempos atuais, se mostra diligência mínima e razoável esperada de qualquer comprador, especialmente de bem de elevado valor.

Por fim, é de se afastar a pretensão de desclassificação para a forma culposa.

Isso porque
seria imprescindível a demonstração de que o apelante incorreu em imprudência, negligência ou imperícia, sem, contudo, ter ciência da origem criminosa do bem.

Dessa forma
,
a ausência de comprovação da alegada boa-fé do apelante, somada à versão evasiva apresentada e à completa falta de documentação hábil a demonstrar a regularidade da negociação, reforça a conclusão pela manutenção do édito condenatório.

Ante o exposto, conhecida parcialmente a pretensão de reexame e, na extensão admitida,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025